Tribunal: TJPA
Processo: 0017542-49.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017542-49.2014.8.14.0301
APELANTE: AURIMAR SOARES COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida.

2.A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 21 de abril de 2021

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO N.º 0017542-49.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: AURIMAR SOARES COSTA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO (A): ANA LÚCIA ANTINOLFI - OAB/PA 25.812

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por AURIMAR SOARES COSTA, em face da decisão monocrática de Num. 2015028, pág. 1-7, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora recorrente, confirmando a decisão proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A, ora agravado.

A decisão guerreada, de minha lavra, negou provimento à Apelação Cível, com fulcro no art. 932, IV “a e b” do CPC, mantendo a sentença combatida, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I – A Prova pericial é desnecessária, quando for de direito a matéria deduzida.

II – A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada pelo julgamento do Resp nº 973.827 - RS, submetido a julgamento como representativo da controvérsia estabeleceu que: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada", sendo que "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

III – Feito julgado monocraticamente, nos termos do art.
932 do Novo CPC.

IV –
APELO IMPROVIDO.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante alegou em suas razões recursais (Num. 2106681, pág. 1-16), em síntese, serem descabidos os juros pactuados e citou jurisprudências que afirma sustentarem seu pedido de revisão da decisão vergastada.

Em digressão final, concluiu requerendo o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, no sentido de que sejam julgados procedentes os pedidos constantes da exordial, e do recurso de apelação.

Em contrarrazões (Num. 2240890, pág. 1-9), o banco agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

VOTO

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Razões Recursais:

A presente irresignação não merece prosperar.

Com efeito, a sentença que extingui o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC, teve seu fundamento decorrente da inexistência de ilegalidade no contrato de financiamento firmado entre o agravante e a instituição financeira agravada, que mereça reparo por parte do Judiciário, haja vista que consta nos autos que o autor aderiu ao pacto de livre e espontânea vontade para a celebração do contrato para a aquisição de veículo.

Assim, a pretensão do agravante em obter a redução das parcelas mensalmente pagas, em razão de contrato de financiamento, alegando abusividade de cláusulas que tornam excessivamente onerosas as prestações devidas, não merece acolhida, como mencionado na decisão recorrida, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (art.543-C do CPC/73), bem como o entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000
, e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.972, 1.907, 1.963 e 2.087), e no artigo 4º da MP 2.172-32.,
verbis:

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170- 36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de

"taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na

formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do

contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos

remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado

de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em

08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Desse modo, conclui-se que os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, como se verifica no presente caso, onde se encontram previstas expressamente no contrato objeto desta lide Num. 1842799, pág. 35-44, datado de 2012, há previsão das taxas de juros mensal e anual, verificando-se que a primeira é superior ao duodécuplo da segunda, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada, que nada mais é que a capitalização da taxa mensal.

Ademais, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Conclusão:

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), 21 de abril de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 21/04/2021